Tribunal: STF
Processo: RMS 25954
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: I. Recurso em mandado de segurança: deficiência da
   fundamentação: incidência do princípio da Súmula 284.
II.
   Superior Tribunal de Justiça: mandado de segurança: competência
   originária.
Não compete ao Superior Tribunal de Justiça
   processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra
   ato de órgão colegiado presidido por Ministro de Estado.
   Precedentes: RMS 10.078, Pedro Chaves, RTJ 28/90; RMS 21.560,
   Marco Aurélio, RTJ 145/194.